Tribunal: TJSP
Processo: 1006509-83.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Claudia Menge
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
APELAÇÃO. Nunciação de obra nova c.c ação condenatória de obrigação de fazer e de indenização por danos materiais e morais. Instalação, pelo Condomínio apelante, de sua própria estação de tratamento de esgoto, em terreno vizinho ao imóvel dos autores-apelados. Pedido de indenização por desvalorização do imóvel e por danos morais. Sentença de procedência.
- Preliminar. Cerceamento de defesa.

Ementa:
APELAÇÃO. Nunciação de obra nova c.c ação condenatória de obrigação de fazer e de indenização por danos materiais e morais. Instalação, pelo Condomínio apelante, de sua própria estação de tratamento de esgoto, em terreno vizinho ao imóvel dos autores-apelados. Pedido de indenização por desvalorização do imóvel e por danos morais. Sentença de procedência.
- Preliminar. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Nova prova pericial e prova testemunhal desnecessárias ao esclarecimento dos fatos controvertidos. Profissional nomeada pelo juízo plenamente habilitada a avaliar o imóvel e a estimar a respectiva desvalorização.
- Prescrição trienal não verificada. Condições da estação de tratamento de esgoto sofreram alterações com a realização de obras depois de 2013. Prazo prescricional somente começa a correr quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua extensão. Precedentes do STJ.
- Produção de prova pericial. Verificação do nexo de causalidade entre a instalação da estação de tratamento de esgoto e a desvalorização patrimonial sofrida pelos autores. Calculado índice de desvalorização de imóveis semelhantes localizados a distintas distâncias de estação de tratamento de esgoto. Irrelevantes fatores atrelados ao imóvel que não influenciaram nos cálculos e nas conclusões expostas no laudo pericial. Reconhecida a responsabilidade do Condomínio apelante pela desvalorização patrimonial sofrida pelos autores.
- Danos morais caracterizados. Sofrimento causado pelo desconforto causado por odor desagradável exalado pela ETE. Dejetos de esgoto que invadiram a residência dos autores. Evidenciada afronta a direitos da personalidade. A ocorrência muito se diferencia dos ditos aborrecimentos do cotidiano. Indenização mantida no patamar fixado em primeiro grau.
-Sentença mantida, com observação acerca do termo inicial do cômputo de correção monetária e da incidência dos juros de mora. Majoração dos honorários de sucumbência para 15% do valor da condenação.
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO, com observação.